Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), à pena de 7 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa e fixação de indenização mínima de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime durante o cumprimento de pena pode fundamentar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena demonstra desrespeito ao processo de ressocialização e afronta à confiança depositada pelo Estado, constituindo fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando o réu pratica delito no curso da execução penal.
5. Mantida a aplicação da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, para a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além da manutenção da agravante da multirreincidência e da atenuante da confissão espontânea, com compensação parcial na fração de 1/12.
6. Correto o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma branca, bem como o regime inicial fechado, em razão da reincidência e do quantum da pena.
7. Regular a fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso ministerial.
8. Preservada a prisão preventiva, ante a subsistência dos fundamentos que justificaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 77, 157, § 2o, VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989174, 0704649-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6a Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.